Tribunal: TJMT
Processo: 1000786-63.2024.8.11.0047
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000786-63.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AMELIA RIBEIRO DE GUIMARAES - CPF: 559.426.791-34 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000786-63.2024.811.0047

APELANTE: AMÉLIA RIBEIRO DE GUIMARÃES

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO

EMENTA:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Amélia Ribeiro de Guimarães contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais ajuizada em face do Banco Itaú Consignado S/A, objetivando a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais, ao argumento de fraude na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado entre a apelante e o banco apelado; (ii) estabelecer se é cabível a repetição de indébito e indenização por danos morais em razão de suposta fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de empréstimo consignado está devidamente comprovado por documentos anexados pelo banco apelado, incluindo o instrumento contratual assinado pela autora e os comprovantes de transferência bancária dos valores contratados.

Não há vício de consentimento ou qualquer outro elemento capaz de ensejar a nulidade do contrato, pois o ajuste foi celebrado por pessoa capaz, mediante manifestação livre de vontade.

Os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora decorrem do exercício regular de direito pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais ou repetição de indébito.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova não afasta a comprovação documental apresentada pelo banco, a qual evidencia a regularidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de contrato assinado e comprovantes de transferência bancária comprova a contratação do empréstimo consignado.

A inexistência de vício de consentimento ou ilicitude afasta a repetição de indébito e o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 85, § 11o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação Cível no 1049514-56.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 03.07.2025; TJMT, Apelação Cível no 1053438-75.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15.06.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000786-63.2024.811.0047

APELANTE: AMÉLIA RIBEIRO DE GUIMARÃES

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AMÉLIA RIBEIRO DE GUIMARÃES

contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única de Jauru/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais no 10000786-63.2024.811.0047,
ajuizada em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a cobrança suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais narra que ajuizou ação visando a declaração de inexistência de débito e a restituição de valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, alegando fraude na contratação, por inexistir anuência sua para o pacto firmado.

Sustenta, que o contrato não foi juntado pelo banco apelado, o que demonstra fraude no suposto negócio jurídico, e que os descontos no benefício previdenciário carecem de suporte documental, sobretudo diante da ausência do contrato original assinado.

Pede pela a reforma da sentença, o reconhecimento da inexistência do contrato, a restituição dos valores descontados e a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios majorados em 20% (vinte por cento).

O BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, reafirmando a regularidade das contratações, a efetiva disponibilização dos valores à apelante, a inexistência de danos morais indenizáveis e requerendo, subsidiariamente, a compensação de eventual devolução com os valores recebidos, a fim de evitar enriquecimento sem causa, requerendo, por fim, a improcedência do recurso.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 296315353.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Conforme se depreende dos autos, trata-se, inicialmente, de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais no 10000786-63.2024.811.0047
em que a parte autora pretendeu a declaração de inexistência de relação jurídica, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, restituição em dobro da quantia paga indevidamente.

Devidamente instruído o feito, a ação foi julgada improcedente, com a condenação do Autor ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício de justiça gratuita.

Consoante se depreende dos fundamentos da r. sentença recorrida, o ilícito foi afastado em razão da comprovação, por parte da Apelada, de que houve a efetiva contratação do empréstimo consignado, mediante apresentação dos respectivos contratos assinados, bem como a demonstração das transferências bancárias (TED) realizadas diretamente para a conta da Apelante, nas mesmas palavras do Juízo Singular:

“Constam ainda os dados dos empréstimos, tais como a data de realização, dados pessoais, dados bancários e a data de liberação dos valores.

Ainda, há nos autos documento que confirma a liberação do saldo em favor da parte autora.

Dessa forma, o argumento da autora encontra-se desconstituído pela prova documental que atesta a existência de contrato assinado pela autora.

Dessa forma, evidenciada a existência de relação entre as partes comprovada pelo requerido, ante a vigência do contrato de empréstimo em nome da requerente, aliado a comprovação do depósito do valor referente ao empréstimo.

Consequentemente, não há que se falar em inexistência da dívida, repetição de indébito ou cessação dos descontos em benefício previdenciário, tampouco em dano moral, já que os descontos decorrem do exercício regular do direito do requerido, devendo os pedidos contidos na exordial serem julgados improcedentes.”

Não se conformando, a parte autora interpôs o presente recurso, alegando que a parte apelada não juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, deixando de comprovar a existência da relação jurídica, o que, segundo sustenta, evidencia a ocorrência de fraude no negócio celebrado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII, in verbis:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação dos empréstimos consignados.

No caso em apreço, embora o Requerente/Apelante sustente não ter contratado empréstimos consignados, a análise dos documentos acostados aos autos revela a existência de contrato de adesão devidamente assinado pela autora, conforme se verifica nos id’s 296143384 e 296143385, demonstrando a regularidade das contratações.

Além desses documentos, o Requerido/Apelante comprovou a realização de transferência bancária via TED’s (ids. 296143386, 296143387 e 296143388) de valores previamente solicitados.

Logo, não há falar em desconhecimento acerca das condições do contrato de operação dos empréstimos consignados.

Nesse cenário, não há qualquer elemento que autorize a decretação de nulidade do contrato ou o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, uma vez que o ajuste foi celebrado por pessoas plenamente capazes, mediante manifestação livre de vontade, sem qualquer vício de consentimento, razão pela qual não se cogita de nulidade ou de alteração da forma contratual pactuada.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara deste Tribunal:

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - TERMO DE ADESÃO À CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZADO PARA DESCONTOS EM FOLHA - INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DO BANCO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Se restar evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, mediante a juntada de contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como mediante a comprovação de que o consumidor se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a validade da contratação.

Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual não há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, sendo incabível a conversão da modalidade de empréstimo.

Decadência e Prescrição rejeitadas. (N.U 1049514-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025) (Destaquei) ”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, munido do contrato digital, com documentos pessoais da autora e comprovação da transferência de valores, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação à indenização por danos morais.

Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1053438-75.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025, Publicado no DJE 15/06/2025) ”

Portanto, vê-se que o presente apelo mão merece prosperar, tendo em vista comprovação da legalidade e regularidade da contratação do serviço do empréstimo consignado previdenciário.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Requerente, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade de que trata o art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025